Tribunal: TJSP
Processo: 1050487-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TUSD/TUST. Incidência da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. Aplicabilidade da tese firmada no Tema n° 986 dos Recursos Repetitivos, ante seu caráter vinculante. Inteligência do art. 927, III, CPC. Modulação de efeitos do Repetitivo aplicável ao caso concreto, em que houve concessão de tutela de urgência, desvinculada de caução, em favor do autor, até a data de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TUSD/TUST. Incidência da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. Aplicabilidade da tese firmada no Tema n° 986 dos Recursos Repetitivos, ante seu caráter vinculante. Inteligência do art. 927, III, CPC. Modulação de efeitos do Repetitivo aplicável ao caso concreto, em que houve concessão de tutela de urgência, desvinculada de caução, em favor do autor, até a data de corte da modulação (27/03/2017). Pleito de repetição do indébito por meio de compensação tributária, formulado pela impetrante em sede de apelação, que se acha prejudicado em razão da improcedência da pretensão autoral. Sentença reformada, resguardados os efeitos da liminar, nos termos da modulação. Recurso do impetrado provido, com observação. Recurso da impetrante não conhecido.